Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. DEVIDAMENTE REALIZADA. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono do processo, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil – CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) averiguar se foi válida a intimação pessoal da parte em razão da expedição e cumprimento de mandado por oficial de justiça no último endereço informado ao Juízo, apesar de ter havido mudança de residência sem comunicação nos autos; (ii) avaliar se decorreu ou não o prazo de 30 (trinta) dias para a configuração do abandono do processo; (iii) definir se é imprescindível ou não a prévia manifestação do executado como condição para a extinção do processo por abandono; (iv) delimitar se o abandono da execução deve acarretar a suspensão do processo ou sua extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O diploma processual cível, em seu art. 485, inciso III, prevê a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor não promover atos e diligências que lhe incumbem. 3.1. Para que se caracterize o abandono de causa apto a ensejar a extinção, sem resolução do mérito, deve-se observar a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC, o qual determina prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias.
4. In casu, a parte exequente foi intimada - tanto pela publicação em DJE quanto pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, porquanto a ação já se encontrava paralisada há mais de 30 (trinta) dias - para promover o andamento ao feito, com a juntada aos autos planilha atualizada do débito, tendo a parte quedado inerte.
5. Conforme expressa disposição legal (art. 274, parágrafo único, do CPC), “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”
6. Observou-se, na hipótese, a dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito sob pena de extinção, mediante a validade da intimação pessoal da parte pelo oficial de justiça que se dirigiu ao endereço informado pela própria parte, constante do mandado, bem como de seus advogados, intimados pelo DJE para movimentar o feito, motivo pelo qual a extinção do processo é medida que se impõe.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, sendo presumido que o executado não tem interesse na continuidade da lide, é inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça - STJ quando desnecessária a exigência de requerimento do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Teses de julgamento: 1. “O cumprimento de mandado de intimação por oficial de justiça, no último endereço informado pela parte, sem a devida comunicação de eventual mudança, induz a presunção de sua validade, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC” “2. Não se aplica a súmula no 240 do STJ aos casos em que se presume o interesse do devedor na extinção do processo.”